Tribunal: TJMT
Processo: 1030314-89.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030314-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (AGRAVANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (AGRAVADO), GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA - CPF: 015.153.998-77 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR. PREFERÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adjudicação de bens penhorados em processo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de existência de penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública Estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é cabível a adjudicação pretendida pelo exequente na presença de penhora no rosto dos autos em favor de crédito tributário, considerando a ausência de concorrência efetiva entre os créditos.

III. Razões de decidir

3. A adjudicação constitui meio legítimo de satisfação do crédito, nos termos do CPC/2015, art. 876, sendo admitida ainda que haja penhora no rosto dos autos, desde que não haja prejuízo ao terceiro interessado.

4. A penhora tributária não concorre com o crédito do exequente, apenas o sucede na ordem de satisfação, nos termos do art. 908, § 2º, do CPC.

5. A transferência da titularidade do bem penhorado ao exequente não extingue a penhora da Fazenda Pública, tampouco compromete a efetividade da garantia oferecida.

6. Ausente prova de prejuízo à Fazenda Pública ou irregularidade no pedido de adjudicação, não subsiste motivo legal para indeferi-lo.

7. A jurisprudência do STJ privilegia a adjudicação por sua efetividade e celeridade, sendo mecanismo preferencial de expropriação.

8. Elementos dos autos indicam que o crédito tributário encontra-se enfraquecido, diante da exclusão do exequente do polo passivo em execução fiscal relacionada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A adjudicação de bem penhorado em execução pode ser deferida mesmo havendo penhora no rosto dos autos em favor de crédito tributário, desde que preservada a garantia do terceiro. 2. A existência de penhora fiscal não obsta, por si só, a adjudicação pelo exequente, inexistindo prejuízo jurídico ou econômico à Fazenda Pública."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PERSIO DOMINGOS BRIANTE, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0010534-82.2009.8.11.0041, Código: 374069, Proc. nº 204/2009, que indeferiu o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nestes autos, constituído pelas matrículas º 46.529, 46.530 e 46531.

Sustenta o agravante que: a r. decisão ora Agravada é totalmente equivocada, visto que o crédito tributário alega possuir a Fazenda Pública Estadual e que resultou na penhora no rosto destes autos seria junto ao Exequente (agravante) e não junto ao Executado (agravado), ou seja, não há que falar em ordem de preferência para satisfação dos créditos, pois não se tratam de créditos concorrentes.

Aduz que: a negativa do Juízo “a quo” ao pedido de adjudicação do bem penhorado sob o entendimento de haver prejuízo ao terceiro interessado e que este teria direito de preferência em relação ao crédito do ora Agravante não se sustentam, pois conforme demonstrado não se tratam de créditos concorrentes mas sim sucessivos onde o crédito do Agravante reverteria ao terceiro interessado (Estado de Mato Grosso) e a adjudicação não causará qualquer prejuízo ao mesmo, pelo contrário resultará em uma garantia real a liquidação do seu suposto crédito.

Alega que o pedido de adjudicação realizado pelo Exequente, ora Agravante não causaria nenhum prejuízo ao terceiro interessado, visto que a sua realização apenas transmitiria a propriedade do bem objeto da penhora ao credor, permanecendo inalterada a garantia no rosto dos autos em favor do terceiro (Estado de Mato Grosso); ao contrário do constante na decisão agravada o acolhimento ao pedido de adjudicação realizado pelo Agravante resultaria em benefício ao terceiro interessado, visto que passaria a ter garantia real em relação ao seu suposto crédito.

Requer seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento para que ao final seja dado integral provimento ao recurso, reformando definitivamente a decisão agravada, ordenando seja acolhido o pedido do Agravante de adjudicação do bem penhorado no processo de execução, pelo seu valor de avaliação, amortizando-se os créditos que possui em relação ao Agravado.

Ausente pedido liminar. (id.

Informações pelo juízo de piso - Informo em 16.10.2023, a Magistrada que atuava no feito à época, proferiu decisão indeferindo o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nestes autos, pois a adjudicação implicaria em prejuízo ao crédito da Fazenda Pública, uma vez que o crédito da Fazenda Pública que foi objeto de penhora no rosto dos autos, além de superior ao crédito do agravante, tem preferência por se tratar de crédito tributário.

(id. 250995308)

Sem contrarrazões. (id. 254086174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PERSIO DOMINGOS BRIANTE, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0010534-82.2009.8.11.0041, Código: 374069, Proc. nº 204/2009, que indeferiu o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nestes autos, constituído pelas matrículas º 46.529, 46.530 e 46531.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de adjudicação dos bens penhorados pelo exequente, ora agravante, à luz da existência de penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública Estadual.

Inicialmente, cumpre pontuar que a adjudicação é uma das formas de satisfação do crédito prevista no Código de Processo Civil, permitindo que o credor execute a dívida por meio da transferência da propriedade do bem penhorado, desde que respeitadas as normas aplicáveis.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido de adjudicação ao fundamento de que a penhora no rosto dos autos, realizada em favor da Fazenda Pública Estadual, deveria prevalecer, haja vista a preferência do crédito tributário sobre os demais.

Ocorre que a penhora no rosto dos autos não impede, por si só, a adjudicação do bem pelo exequente. Isso porque o crédito da Fazenda Pública não concorre com o do agravante, mas sim o sucede na ordem de pagamentos, nos termos
do artigo 908, § 2º, do CPC, que prevê que a adjudicação pode ser deferida mesmo na presença de penhora no rosto dos autos, desde que preservado o direito do terceiro interessado.

No presente caso, inexiste prejuízo à Fazenda Pública, pois a adjudicação do bem ao agravante não extingue a penhora no rosto dos autos. Pelo contrário, a Fazenda Pública mantém a garantia sobre o bem, agora em mãos do agravante, o que não lhe traz qualquer prejuízo jurídico ou econômico.

Além disso, o entendimento adotado pelo juízo de origem implica indevida restrição ao direito do exequente, sem amparo legal. A adjudicação não elimina a penhora anterior, apenas transfere a titularidade do bem, mantendo-se a garantia para futura satisfação do crédito tributário.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a adjudicação pretendida descumpre os requisitos legais ou implica prejuízo a terceiros. Ao contrário, além da inexistência de litisconsórcio passivo ou conflito de preferências, a adjudicação por parte do credor, ora agravante, se mostra medida economicamente viável e juridicamente adequada, notadamente por ter sido regularmente requerida e amparada na avaliação judicial dos bens.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a adjudicação como meio preferencial de expropriação de bens penhorados, justamente por sua capacidade de conferir celeridade, efetividade e economia processual à execução. Conforme decidido no REsp 2.041.861/SP, relatoria da Min. Nancy Andrighi, "a adjudicação goza de preferência em relação aos demais mecanismos expropriatórios".

Por essas razões, deve ser reformada a decisão agravada, deferindo-se a adjudicação pretendida pelo agravante, observando-se a preservação da penhora existente em favor da Fazenda Pública.

Ressalta-se, ademais, em busca aos autos originários - cópia de decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 1022191-52.2019.8.11.0041, da qual se extrai a existência de decisão que teria determinado a sua exclusão do polo passivo, em razão de retificação das Certidões de Dívida Ativa que fundamentavam a execução.

Tal elemento, embora ainda pendente de exame definitivo ou convalidação pelo juízo de origem, corrobora a tese recursal de que não há crédito tributário exigível atualmente que obstaculize a adjudicação postulada nestes autos, afastando, ainda que de modo indiciário, o argumento de conflito entre créditos concorrentes

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a adjudicação dos bens penhorados ao agravante, preservando-se a penhora no rosto dos autos em favor da Fazenda Pública Estadual, mediante observância do valor da avaliação e dos demais requisitos legais, determinando-se, ainda, que na expedição do respectivo mandado conste menção à anterior penhora no rosto dos autos, para fins de publicidade e eventual eficácia futura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025